Tribunal: TJPA
Processo: 0004320-65.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004320-65.2010.8.14.0006

APELANTE: FAMLOB COMERCIO LTDA - ME, ZYNATO ANDERSON SOARES LOBÃO

APELADO: ELIZABETH MARIA DA SILVA LIMA, RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0004320-65.2010.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ZYNATO ANDERSON SOARES LOBÃO

APELANTE: FAMLOB COMERCIO LTDA - ME

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA – OAB/PA 11.003

APELADO: RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO:
ELIZABETH MARIA DA SILVA LIMA

ADVOGADO: DANUSA SILVA LADEIRA OAB/PA 16.018

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE IMÓVEL DOS EX-CONVIVENTES.

ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO SIMULADO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOLO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A questão devolvida a essa Instância Revisora consiste em analisar se o negócio jurídico de venda e compra de imóvel realizado entre os ex-conviventes e o segundo Apelado foi feito de forma simulada com a intenção de transferir o imóvel para a ex-companheira do Autor.

2.

As provas dos Autos dão conta que o dolo foi acidental, pois ainda que o Autor soubesse da verdadeira destinação do imóvel, teria realizado a venda, tendo em vista que o Autor/Apelante afirma, por meio de comunicação enviada a Requerida, sua ex-convivente, que não tinha interesse no imóvel, pois lhe importava apenas sua meação no valor vendido.

3.

Condenação em l
itigância de má-fé mantida, tendo em vista a evidente deslealdade processual.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2Âª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária Plenário Virtual - início às 14:00h, do dia
__
de
______
de
2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0004320-65.2010.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ZYNATO ANDERSON SOARES LOBÃO

APELANTE: FAMLOB COMERCIO LTDA - ME

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA – OAB/PA 11.003

APELADO: RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO:
ELIZABETH MARIA DA SILVA LIMA

ADVOGADO: DANUSA SILVA LADEIRA OAB/PA 16.018

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ZYNATO ANDERSON SOARES LOBÃO e FAMLOB COMERCIO LTDA - ME, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo 5ª Vara Civil e Empresarial de Belém, que julgou improcedente os pedidos formulados nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico com Pedido Sucessivo de Rescisão Contratual, promovida em desfavor de RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA e ELIZABETH MARIA DA SILVA LIMA.

Em resumo, o Autor ZYNATO ANDERSON representante da Empresa FAMLOB COMÉRCIO LTDA – ME alega que, em virtude da dissolução de união estável com ELIZABETH MARIA, firmou com o segundo Apelado, RODRIGO GOMES, contrato de venda e compra de um imóvel pertence aos ex-conviventes, no intuito de obter sua meação, em vista da dissolução da união estável.

Porém, alega o Autor, que o negócio jurídico de venda do imóvel foi realizado de forma simulada e, nesse sentido, o segundo Apelado, RODRIGO GOMES, na verdade adquiriu o imóvel para depois transferi-lo a sua ex-convivente ELIZABETH MARIA.

Aduz ainda, que das dez parcelas pactuadas, duas não foram pagas, situação que o levou a requerer a anulação ou, subsidiariamente, a rescisão do negócio jurídico ao status quo antes, com a retenção de todos os valores pagos pelo comprador. Informa que o contrato de venda e compra previa que a inadimplência do comprador dava direito a rescisão automática do contrato e, em consequência, a perda dos valores pagos em favor do vendedor.

Em sentença (ID 14059948 - Pág. 7), o Juízo de origem revogou a liminar concedida que havia determinado o bloqueio do imóvel descrito na Exordial e indeferiu o pleito principal.

Inconformados com a Sentença de improvimento, os Requerentes interpuseram o presente Apelo, sob alegação de que ficou caracterizado o dolo essencial no negócio jurídico de contrato de compra e venda do imóvel. Aduz ainda, que das parcelas negociadas para pagamento do imóvel, duas estão inadimplentes e, por isso, requereram a rescisão do contrato de venda do bem e o cancelamento do registro público do imóvel em nome da Apelada. Por fim, alegam a não configuração de litigância de má-fé na pretensão autoral. (id 14059961 - Pág. 21 a 14059962 - Pág. 9).

Contrarrazões pelo improvimento do Recurso (id 14059962 - Pág. 23 a 14059963 - Pág. 11).

Redistribuído, coube-me a relatoria.

Vieram os autos conclusos

É o relatório.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Antes de adentrar no mérito, propriamente dito, torna-se importante uma melhor descrição fática da Inicial.

Nesse sentido, verifica-se que o primeiro Apelante, Zynato Anderson, representante da segunda Apelante FAMLOB COMERCIO LTDA – ME, conviveu em união estável com a primeira Apelada Elizabeth pelo período de cinco anos, antes de ingressarem com Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens.

No intuito de obter a meação dos bens, o casal vendeu um imóvel que tinham em comum, pelo valor de R$ 2.000,000,00 (dois milhões de reais) para o segundo Requerido, ora Apelado, RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA, a ser pago em dez cheques, sendo algumas dessas cártulas em benefício da ex-esposa, outros para quitar dívidas e dois cheques, um no valor de R$ 192.596,26 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos) e o outro no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) seriam destinados ao primeiro Apelante que afirma que esses dois últimos cheques não foram compensados por ausência de fundos.

Diante dos fatos, o Apelante alega que a venda do imóvel se trata, na verdade, de negócio simulado entre o comprador e a ex-convivente do Autor. Em Síntese, aduz o Apelante que o Senhor Rodrigo Gomes de Oliveira, segundo requerido, comprou o imóvel para transferi-lo a ex-companheira do Recorrente.

Nesse sentido, no intuito de provar o alegado, junta procuração em que o segundo requerido, Senhor Rodrigo Gomes substabeleceu para a primeira Apelada, ex-convivente do Autor, procuração para que ela registre a propriedade no seu nome.

Assim, requereu a nulidade ou, subsidiariamente, a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, porém sem que o vendedor tenha que devolver nenhuma das parcelas pagas, pois constava como cláusula de venda do imóvel a condição de que, na hipótese de inadimplemento de quaisquer parcelas, o negócio seria desfeito ao
status quo antes
, com a perda total dos valores pagos pelo comprador inadimplente.

Pois bem, dito isto, passo a análise de mérito, propriamente dito, e antecipo que não assiste razão aos Recorrentes.

DA ALEGAÇÃO DE
CARACTERIZAÇÃO DE DOLO ESSENCIAL NO NEGÓCIO JURIDICO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL.

O Apelante mantém a alegação de que o negócio de compra e venda do imóvel se deu de forma simulada, sob o argumento de que o segundo Apelado RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA realizou a compra formal do bem para, na realidade, transmiti-lo a segunda Apelada ELIZABETH MARIA DA SILVA LIMA, ex-convivente do Apelante.

Sobre o Vício da Simulação em negócios jurídicos, o Art. 167 do Código Civil preceitua:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - Aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - Os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§ 2º Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.

Assim, a caracterização do vício em negócio jurídico e a sua consequente anulação, requer a existência de um dos requisitos postos no artigo 167 do Código Civil, sendo certo que incumbe a quem alega provar a existência dos vícios que invalidam, em geral, os atos jurídicos.

Segue o entendimento dos Tribunais Pátrios.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. O ônus de provar a simulação é daquele que a alega, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.À míngua de prova nos autos de que o negócio jurídico se deu por meio de simulação, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação anulatória. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7003810-84.2019.822.0008, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 13/12/2022 (TJ-RO - AC: 70038108420198220008, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 13/12/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS. A anulação ou a nulidade do negócio jurídico exigem a presença de vícios no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude, cabendo ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, a produção da aludida prova. Na ausência de prova robusta quanto à existência de simulação ou fraude no negócio jurídico, não há que se falar em anulação ou nulidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000150-85.2021.8.13.0109, Relator: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/11/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/11/2023).

Nesse sentido, Maria Helena Diniz leciona que:

O ato negocial apenas produzirá efeitos jurídicos se a declaração de vontade das partes houver funcionado normalmente. Se inexistir correspondência entre a vontade declarada e a que o agente quer exteriorizar, o negócio jurídico será viciado ou deturpado, tornando-se anulável se no prazo decadencial de quatro anos for movida ação de anulação (CC, arts. 178, § 9º, V, a e b, e 147, II; RT, 309:371 e 397:318). Trata-se de hipótese em que se apresentam os vícios de consentimento, como o erro, o dolo e a coação, que se fundam no desequilíbrio da atuação volitiva relativamente a sua declaração. (" Código Civil Anotado". 5ª. ed. Saraiva, 1999. p. 109).

Compulsando os autos, verifica-se que é verdade que
RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA
vendeu o bem descrito na Inicial para
ELIZABETH MARIA DA SILVA LIMA
, ex-convivente do Autor, porém, as provas dos Autos dão conta que o dolo foi acidental, pois ainda que o Autor soubesse da verdadeira destinação do imóvel, teria realizado a venda de qualquer forma, tendo em vista que o próprio Autor/Apelante afirma, por meio de comunicação enviada a Requerida, sua ex-companheira, que não tinha interesse na aquisição do imóvel, pois lhe importava apenas sua meação no valor vendido.

Veja-se,
ipsis litteris
, a resposta do Apelante à Requerida sobre a possibilidade de venda do imóvel a terceiros:

Em atendimento a sua solicitação verbal, tenho a informar que não existe de minha parte qualquer interesse na aquisição do imóvel cito no condomínio Lagoa Azul 18, localizado no Município de Ananindeua/PA, liberando-a para adquiri-lo, mediante o pagamento da minha meação no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (id 14059942 - Pág. 5).

Ademais, o próprio Autor, ora Apelante, declara em Audiência
não ver problema nenhum do imóvel ter sido repassado a dona Elizabeth
, sua ex-convivente
, questionado apenas os valores que recebeu e/ou não recebeu
(id 14059953 - Pág. 22).

Ora, se o Apelante manifestou, claramente, que não tinha interesse no imóvel e tendo recebido sua meação referente ao resultado da venda, não persiste o interesse em rescindir e, muito menos, anular a venda do imóvel a quem quer que seja.

Por fim, o contrato foi avençado sem cláusula de preferência ou retrovenda (CC, art. 505 e 513) que estabelecesse alguma espécie de limitação ao comprador para realização de futura venda do imóvel sem o conhecimento do primeiro vendedor.

DA ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE DUAS DAS DEZ PARCELAS PARA PAGAMENTO DO IMÓVEL E, CONSEQUENTEMENTE, DA NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA.

O Autor, ora Apelante, alega que, dos dez cheques emitidos para pagamento do imóvel, dois, nos valores de R$ 192.596,26 e R$ 50.000,00 não foram descontados por insuficiência de fundos. Assim, requer a rescisão total do contrato cuja valor é de R$ 2.000.000,00.

Compulsando os Autos, verifica-se que, de fato, houve a devolução dos dois cheques por insuficiência de fundos, porém o emitente das cártulas transferiu o valor dos cheques ao Autor por meio de TED, vinte e um dias após a devolução que se deu dia 22.10.2008 (id 14059939 - Pág. 11-12) e a TED para pagamento das cártulas foi creditada dia 13.11.2008 (id 14059946 - Pág. 4).

Assim, verifica-se que o total da dívida contratual, correspondente a dois milhões de reais, foi totalmente quitada, havendo atraso de apenas 21 dias em duas das dez parcelas acordadas. Logo, o atraso ou não pagamento não se caracteriza como alegado, mas apenas ocorreu a demora no pagamento em por poucos dias, não implicando a justa causa ensejadora da rescisão, principalmente como requer o Autor, com a retenção de todos os valores pagos e restituição o bem.

Nesse sentido é a Jurisprudência.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS - RESCISÃO CONTRATUAL - RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO PROMITENTE COMPRADOR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA À DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. Nos moldes do disposto no artigo 475 do Código Civil de 2002, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. Constatada a inadimplência do comprador, deve ser julgado procedente o pedido de rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, com o retorno das partes ao status quo ante. Operada a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, a reintegração na posse do bem pela parte vendedora está condicionada à devolução, em favor do comprador inadimplente, das quantias pagas por força do pacto litigioso, sob pena de enriquecimento ilícito (TJ-MG - AC: 10431140054203001 Monte Carmelo, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2021)

DA APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

O Juiz aplicou aos Autores multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé.

Como se vê, a sentença vergastada que julgou improcedente o pleito exordial está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de simulação.

Diante desses fatos, mantenho a condenação da apelante à pena por litigância de má-fé, pois a parte autora tentou se utilizar do Judiciário para obter vantagem indevida, alterando a verdade dos fato
s,
posto que compareceu em juízo afirmando que não recebeu os cheques, no entanto, há um TED contrariando sua afirmação
.
Esses fatos se tornaram incontroversos com as provas constantes nos autos.

Neste sentido, a conduta da parte apelante demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, entendo que cabível e escorreita a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte apelante, eis que restou evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
conforme fundamentação retro.

Tendo em vista que os Autores descaíram de todos os pedidos de mérito, mantenho o pagamento das custas e honorários advocatícios em desfavor dos Autores, ora Apelantes, conforme arbitrados na Sentença recorrida.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2024